Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NÃO INFORMADA. ERRO SUBSTANCIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DESPESAS DO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes no pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de despesas com frete para mudança de residência da recorrente, bem como para condenar os réus/recorridos ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e ao pagamento de multa contratual, prevista na cláusula 15a.
3. A recorrente alega que não houve defeito no negócio jurídico, de modo a retornar as partes ao estado anterior. Afirma ainda que se devem aplicar as penalidades previstas no contrato de locação, em face dos recorridos, pois deram causa à rescisão, tendo em vista que inicialmente lhe foi informado sobre possibilidade de permanência de animais de estimação e, no dia seguinte após instalar-se no imóvel, foi informada acerca da proibição, a qual não constava do ajuste firmado. Ademais, a recorrente sustenta que ao caso devem-se aplicar as disposições da Lei n.o 8.245, de 18.10.1991 e não do Código de Defesa do Consumidor.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui regramento específico, previsto na referida lei de locação, razão pela qual, pelo princípio da especialidade, aplicar-se-á ao caso. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CÍVEL E PROCESSO CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. A demanda de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a incidência de corpo normativo próprio, qual seja, a Lei no 8.245/91. 2. Deve prevalecer as regras livremente pactuadas entre as partes, inclusive aquela que estabelece o foro para resolução de eventual conflito entre locador e locatário, sendo lícito as partes estabelecerem no contrato locatício a cláusula de eleição de foro, conforme estabelece o Art. 58, inc. II da Lei 8.245/1991. 3. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 1007384, 07001091120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Quanto ao contrato de locação objeto da controvérsia, e que foi anexado ao ID 20894947, este não prevê qualquer vedação à permanência de animais de estimação no interior do bem imóvel. Aliás, não foi apresentado qualquer documento que demonstre estar o imóvel em contexto de condomínio, pois o logradouro se trata de residência unifamiliar (Casa) e tampouco há qualquer convenção que impeça a posse de animais.
6. Contudo, não houve o descumprimento de cláusulas no decorrer do contrato de locação, mas falha na fase pré-contratual, que incutiu falsa percepção na recorrente, qual seja, de que poderia trazer consigo o seu animal de estimação. Aliás, restou evidenciado, por meio de prova oral colhida pelo Juízo de origem, que o preposto da pessoa jurídica recorrida não comunicou à recorrente sobre a vedação da permanência de animais no imóvel objeto do contrato de locação. Segundo o magistério de Flávio Tartuce, “o dever de informação, imposto pela boa-fé objetiva também na fase pré-contratual, realça a repressão ao dolo omissivo”.
7. O artigo 147 do Código Civil prevê que, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Aliás, no tocante ao dolo omissivo ou comissivo, no mesmo contexto fático, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Verifica-se disso e diante do cotejo dos autos, que há uma linha tênue entre o dolo e o erro. Isso porque parece ter havido, também, um induzimento malicioso à prática de ato prejudicial ao autor com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não tivesse sido ludibriado – dolo (art. 92 do CC/1916). Em verdade, o dolo que enseja anulação não é apenas o comissivo, mas também o omissivo. [...] ao que se depreende, seja pelo dolo comissivo de efetuar manobras para fins de obtenção de uma declaração de vontade, seja pelo dolo omissivo na ocultação de fato relevante – ocorrência da usucapião –, entendo que também por esse motivo, há de se anular o negócio jurídico em comento” (STJ, REsp 1.163.118/RS, 4.a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento: 20.05.2014).
8. Portanto, devem as partes retroagir ao estado em que se encontravam antes de ajustarem o contrato de locação, tal como foi determinado na sentença. Ademais, não há que se falar em aplicação da cláusula 15a, pois, para além de ter sido declarada a nulidade da avença, a violação se deu na fase pré-contratual, de modo que não cabe intervenção do Poder Judiciário, nos termos do artigo 421, § único do Código Civil, para o fim de estabelecer penalidades não previstas.
9. Quanto ao ressarcimento de despesas com mudança do imóvel objeto do contrato de locação, para outra localidade, em razão da impossibilidade de permanência da recorrente com seu animal de estimação, deve ser mantido o entendimento do Juízo de origem, pois tal despesa não foi comprovada pela recorrente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do 1o, 2o, 3o e 4o recorridos, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.